Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo determinado na decisão de ID 36257934 para que o agravado se manifeste sobre o depósito realizado, bem como apresente as contrarrazões, caso queira. Após, venham os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora